Tribunal: TJPA
Processo: 0808479-16.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2022-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808479-16.2022.8.14.0000

PACIENTE: ROBERTO DOS REIS AMORAS

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. UTILIZAÇÃO DO HC COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER SANADA DE OFÍCIO, NA FORMA DO ART. 654, §2º, DO CPP. LIVRAMENTO CONDICIONAL. ART. 83 DO CP. NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI ANTICRIME. REQUISITO SUBJETIVO. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE (FUGA) E COMETIMENTO DE CRIME. LIMITAÇÃO TEMPORAL. TRANSCURSO DE MAIS DE 12 MESES DA OCORRÊNCIA. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE COMPORTAMENTO SATISFATÓRIO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. PRECEDENTES DO STJ.

- A presente ação mandamental não merece ser conhecida, eis que manejada como sucedâneo de recurso de agravo em execução, providência essa que é vedada pelo c
. STF e STJ, de tal sorte a prestigiar o sistema recursal ao tempo em que preserva a importância e a utilidade do
habeas corpus
, permitindo a concessão da ordem de ofício nos casos de flagrante ilegalidade.

- Nesse diapasão, não vislumbro, também,
in casu
, flagrante ilegalidade, a justificar a concessão da ordem de ofício, nos termos do art. 654, §2º, do CPP.

-
No caso em apreço, observa-se que o juízo da vara de execuções penais indeferiu o livramento condicional sob o fundamento de que o apenado não apresenta bom comportamento, tendo em vista que cometeu falta grave durante a execução da pena (empreendeu fuga em 09/01/2021) e praticou novo delito em 10/06/2013 quando estava no regime aberto, além de não ter cumprido o requisito do parágrafo único do artigo 83 do CP.

- Conforme narrado na decisão
a quo
, o magistrado registrou que o paciente apresenta histórico carcerário conturbado por faltas graves e indisciplina, além da prática de novo delito. Desse modo, denota-se a inexistência de qualquer indicativo de ressocialização, não cumprindo, portanto, os requisitos previstos no art.83, inciso III, “a”, e parágrafo único do CP.

- Assim sendo, em que pese as infrações e novo delito tenham sido praticados há mais de 12 (doze) meses, preenchendo, o coacto, o requisito objetivo disposto no art. 83, inciso III, “b”, do CP, não cumpriu o requisito subjetivo, qual seja o bom comportamento durante a execução da pena (art. 83, inciso III, “a”, do CP), considerando que a última fuga, ocorrida em 09/01/2021, é relativamente recente.

- Cumpre observar que tal entendimento encontra-se em harmonia com a jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a prática de falta grave durante a execução da pena, mesmo que anterior a 12 meses, pode acarretar ausência de requisito subjetivo para o livramento condicional. Ademais, verifica-se que não se aplica limite temporal na análise do requisito subjetivo, de modo que deve ser avaliado todo o período de execução da pena, ou seja, o histórico de infrações praticadas no curso da execução penal, como fora realizado pela autoridade inquinada coatora.

IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em não conhecer da impetração
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
com pedido de liminar
impetrado por advogada em favor de

ROBERTO DOS REIS AMORAS
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém nos autos do processo de execução nº 0001662-70.2010.8.14.0070.

A impetrante afirma que o paciente já cumpriu mais de 82% de sua pena de 31 anos, 3 meses e 27 dias, alcançando o direito ao benefício do livramento condicional em 15/05/2014. Em 14/02/2022, fora requerida a concessão do livramento condicional, o RMP manifestou-se favoravelmente, porém a autoridade coatora indeferiu o pleito,
“justificando que o agravante preencheu o requisito objetivo, mas empreendeu em fuga dia 09/01/2021 e que praticou novo delito no regime aberto em 10/06/2013.”.
Essa decisão fora agravada, porém
está há três meses sem movimentação no juízo coator
.

Suscita
constrangimento ilegal, porque, ao indeferir o pedido de livramento condicional,
fundamentou o juízo coator
“na fuga de 09/01/2021, que ocorreu há aproximadamente 1 ano e 5 meses, sem levar em conta a nova redação ao art. 83 do CPB, alterado pela Lei n.° XXX no qual se exige bom comportamento durante os 12 meses anteriores ao pedido de livramento. Além disso, o juízo desconsiderou a avaliação da certidão carcerária realizada pela casa penal, mesmo com o documento apresentado concluindo pelo bom comportamento do paciente.”.

Destaca que
o paciente preenche todos os requisitos legais ao deferimento do livramento condicional
, eis que cumpriu mais de metade de sua pena, possui bom comportamento carcerário, sem cometer falta grave nos últimos 12 meses, recebe benefício de prestação continuada a pessoa com deficiência junto ao INSS e possui residência da família para morar.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja concedido livramento condicional, ainda que de ofício, ou determinado ao juízo coator a reanálise do pedido com todos os requisitos subjetivos preenchidos. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo, destacando que deseja ser intimado da sessão de julgamento definitivo de mérito para realizar
sustentação oral.

Junta a estes autos eletrônicos documentos.

Distribuídos os autos ao desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, este determinou sua redistribuição à minha relatoria, por prevenção ao recurso de agravo em execução anteriormente distribuído à minha relatoria (ID nº 9964020).

Reservei-me
para apreciar o pedido de liminar após as
informações da autoridade tida como coatora
(ID nº 10018014), as quais foram prestadas (ID nº 10098178). Solicitei
informações complementares
(ID nº 10102618)

especialmente sobre a alegada negativa de prestação jurisdicional quanto a não remessa do recurso de agravo em execução a esta Corte interposto contra decisão de indeferimento do livramento condicional. As informações foram devidamente prestadas após pedido de reiteração (ID nº 10487655).

Indeferi a liminar
(ID nº 10493875).

A
Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
não conhecimento da impetração, pois manejada como sucedâneo de agravo em execução já interposto pela defesa
(ID
nº 10613265).

É o relatório.

VOTO

A
presente ação mandamental não merece ser conhecida,
eis que manejada
como sucedâneo de recurso de agravo em execução,
providência essa que é vedada pelo c. STF e STJ, de tal sorte a
prestigiar o sistema recursal ao tempo em que preserva a importância e a utilidade do
habeas corpus
, permitindo a concessão da ordem de ofício nos casos de flagrante ilegalidade.

Afinal, a dicção objetiva do art. 197, da LEP autoriza expressamente a interposição de agravo em execução, em face de qualquer decisão proferida na fase de execução. De mais a mais, o estreito limite de cognoscibilidade não se revela a seara adequada à discussão de matéria afeta à execução das penas. A esse respeito, destaco a impossibilidade de utilização de
habeas corpus
como sucedâneo ao recurso cabível contra decisões atribuídas ao juízo da execução penal.

Nesse sentido, o
“Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. Esse entendimento objetivou preservar a utilidade e a eficácia do mandamus, que é o instrumento constitucional mais importante de proteção à liberdade individual do cidadão ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a celeridade que o seu julgamento requer.”
(HC 519.383/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 25/09/2019).

Nesse diapasão, não vislumbro, também,
in casu
,
flagrante ilegalidade, a justificar a concessão da ordem de ofício
, nos termos do art. 654, §2º, do CPP,
tendo em vista que o indeferimento do livramento condicional se deu de maneira escorreita e a alegação de negativa de prestação jurisdicional pelo não encaminhamento do recurso de agravo em execução a esta Corte resta superada, eis que já fora distribuído nesta instância, consoante certidão de ID nº 10487657, estando conclusos para julgamento em meu gabinete desde 05/08/2022.

A defesa volta-se contra a decisão do juízo
a quo
que indeferiu o pedido de livramento condicional do paciente. Sustenta a defesa, em suma, que o paciente faz jus ao livramento condicional, pois teria cumprido os requisitos previstos em lei, ao contrário do que entendeu a decisão ora impugnada. Referido instituto veio elencado no art. 83 e seguintes do CP, alterado pela lei denominada Pacote Anticrime (Lei de nº 13.964/2019),
in verbis
:

“Requisitos do livramento condicional

Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:

I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes;

II - cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso;

III - comprovado: (redação dada pela Lei n. 13.964/2019)

a)

bom comportamento durante a execução da pena; (incluído pela Lei n. 13.964/2019)

b)

não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses; (incluído pela Lei n. 13.964/2019)

c)

bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

d)

aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto; (incluído pela Lei n. 13.964/2019)

IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração;

V - cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza.

Parágrafo único - Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir”.

Logo, a legislação penal exige, para a concessão do livramento condicional, não só a ausência de cometimento de faltas nos últimos 12 meses como também bom comportamento durante a execução da pena (art. 83, III, "a" e "b", do CP).

No caso em apreço, observa-se que o juízo da vara de execuções penais indeferiu o livramento condicional sob o fundamento de que o apenado não apresenta bom comportamento, tendo em vista que cometeu falta grave durante a execução da pena (empreendeu fuga em 09/01/2021) e praticou novo delito em 10/06/2013 quando estava no regime aberto, além de não ter cumprido o requisito do parágrafo único do artigo 83 do CP.

Conforme narrado na decisão
a quo
, o magistrado registrou que o paciente apresenta histórico carcerário conturbado por faltas graves e indisciplina, além da prática de novo delito. Desse modo, denota-se a inexistência de qualquer indicativo de ressocialização, não cumprindo, portanto, os requisitos previstos no art. 83, inciso III, “a”, e parágrafo único do CP.

Assim sendo, em que pese as infrações e novo delito tenham sido praticados há mais de 12 (doze) meses, preenchendo, o coacto, o requisito objetivo disposto no art. 83, inciso III, “b”, do CP, não cumpriu o requisito subjetivo, qual seja o bom comportamento durante a execução da pena (art. 83, inciso III, “a”, do CP), considerando que a última fuga, ocorrida em 09/01/2021, é relativamente recente.

Cumpre observar que tal entendimento se encontra em harmonia com a jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a prática de falta grave durante a execução da pena, mesmo que anterior a 12 meses, pode acarretar ausência de requisito subjetivo para o livramento condicional. Ademais, verifica-se que não se aplica limite temporal na análise do requisito subjetivo, de modo que deve ser avaliado todo o período de execução da pena, ou seja, o histórico de infrações praticadas no curso da execução penal, como fora realizado pela autoridade inquinada coatora.

No mesmo caminho, é a jurisprudência do c. STJ:

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. ART. 83, III, b, DO CP. NÃO COMETIMENTO DE FALTA GRAVE NOS ÚLTIMOS 12 MESES. PRESSUPOSTO OBJETIVO CUMPRIDO. FALTAS GRAVES PRATICADAS OU REABILITADAS HÁ MENOS DE 5 ANOS. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. HABEAS CORPUS DENEGADO.

1. Para a concessão do livramento condicional, a teor do art. 83, III, do Código Penal, o reeducando deverá preencher os requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva: comprovado comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto.

2. O requisito previsto no art. 83, III, b, do Código Penal, inserido pela Lei 3.964/2019, qual seja, comprovada ausência de falta grave nos últimos 12 meses, é pressuposto objetivo para a concessão do livramento condicional. Tal critério não limita a análise do requisito subjetivo, inclusive quanto a fatos anteriores à vigência da Lei Anticrime, de forma que somente haverá fundamento inválido quando consideradas faltas disciplinares muito antigas.

3. Hipótese em que o pedido foi indeferido pela prática de duas faltas disciplinares graves durante a execução da pena, cometidas no interior do estabelecimento prisional - a primeira ocorrida em 11/11/2016 (data de reabilitação 11/11/2017) e a última datada de 05/09/2017 (reabilitação ocorrida em 10/12/2018), de forma que não resulta o preenchido o requisito de natureza subjetiva para fins de obtenção do livramento condicional.

4. Habeas corpus denegado.

(HC 647.268/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FALTA GRAVE. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. NÃO PREENCHIMENTO. LIMITAÇÃO DO PERÍODO DE AFERIÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.

1. [...] Não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado. [...].(HC n.º 564.292/SP, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe 23/6/2020).

2. [...] Firmou-se, nesta Corte Superior, entendimento no sentido de que, conquanto não interrompa a contagem do prazo para fins de livramento condicional (enunciado n. 441 da Súmula do STJ), a prática de falta grave impede a concessão do aludido benefício, por evidenciar a ausência do requisito subjetivo exigido durante o resgate da pena, nos termos do art. 83, III, do Código Penal. [...] (AgRg no HC n.º 590.192/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 4/8/2020, DJe 13/8/2020).

3. No caso, o agravante praticou uma falta grave durante a execução penal, que embora já tenha sido reabilitada, é relativamente recente, não estando preenchido, portanto, o requisito subjetivo previsto no art. 83, III, "a", para a concessão do benefício. Não há que falar, dessa forma, em criação de situação não prevista em lei, nem em violação do princípio da vedação das penas perpétuas, porque, para obtenção do livramento condicional, além do requisito de não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses, deve ser comprovado o bom comportamento durante a execução da pena (art. 83, III, "a", do CP).

4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 664.578/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021).

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CASSAÇÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA COATOR. ALEGAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE NO SENTIDO DE QUE FORAM UTILIZADOS FUNDAMENTOS ABSTRATOS, BASEADOS TÃO SOMENTE NA GRAVIDADE DO CRIME, LONGA PENA A CUMPRIR E EM FALTAS GRAVES JÁ REABILITADAS. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE. INVOCAÇÃO DE VÁRIAS FALTAS GRAVES NO CURSO DA EXECUÇÃO, INDICANDO MAU COMPORTAMENTO CARCERÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. A circunstância de o paciente já haver se reabilitado, pela passagem do tempo, desde o cometimento das sobreditas faltas, não impede que se invoque o histórico de infrações praticadas no curso da execução penal, como indicativo de mau comportamento carcerário (HC n. 347.194/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, julgado em 28/6/2016).

2. Não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado. Precedentes. [...] (HC n. 564.292/SP, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe 23/6/2020).

3. No caso, o Tribunal a quo registrou que o executado tem diversas faltas disciplinares praticadas no decorrer da execução penal, sendo a mais recente um abandono ocorrido no dia 16/10/2019.

4. Agravo regimental improvido”.

(AgRg no HC 655.700/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 19/04/2021).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME E LIVRAMENTO CONDICIONAL. COMETIMENTO DE FALTAS GRAVES NO CURSO DA EXECUÇÃO DA PENA. COMPORTAMENTO CARCERÁRIO INSATISFATÓRIO. ASPECTOS DESFAVORÁVEIS DO EXAME CRIMINOLÓGICO. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NÃO PROVIMENTO.

1. Consolidou-se nesta Corte Superior de Justiça entendimento no sentido de que, conquanto não interrompa a contagem do prazo para fins de livramento condicional (enunciado n. 441 da Súmula do STJ), a prática de falta grave impede a concessão do aludido benefício, por evidenciar a ausência do requisito subjetivo exigido durante o resgate da pena, nos termos do art. 83, III, do Código Penal.

2. Hipótese em que o apenado, durante a execução da pena, praticou infrações disciplinares (14 faltas graves), razão pela qual não implementado, efetivamente, o requisito subjetivo para concessão da benesse.

3. Registre se, por oportuno, que, para a concessão do livramento condicional, o magistrado deve avaliar o efetivo cumprimento do requisito subjetivo, não estando adstrito ao atestado de bom comportamento carcerário, sob pena de se tornar mero homologador da manifestação do diretor do estabelecimento prisional. Precedentes desta Corte.

4. Em hipótese similar, decidiu esta Superior Corte que a prática de faltas graves é indicativa da ausência de cumprimento do requisito subjetivo da progressão de regime. A circunstância de o paciente já haver se reabilitado, pela passagem do tempo, desde o cometimento das sobreditas faltas, não impede que se invoque o histórico de infrações praticadas no curso da execução penal, como indicativo de mau comportamento carcerário (HC n. 347.194/SP, Rel. Min. FELIX FISCHER, julgado em 28/6/2016).

5. "A jurisprudência deste Tribunal Superior é no sentido de que a prática de falta disciplinar grave, muito embora não interrompa a contagem do prazo para fins de livramento condicional (Súmula n.441), impede a concessão da benesse por evidenciar a ausência do requisito subjetivo relativo ao comportamento satisfatório durante o resgate da pena, nos termos do que exige o art. 83, inciso III, do Código Penal, circunstância que afasta a alegação de bis in idem" (AgRg no REsp 1617279/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 27/04/2018).

6. Por fim, correto o indeferimento dos pedidos de progressão de regime e livramento condicional baseado em aspectos desfavoráveis do exame criminológico e no cometimento de faltas graves no curso da execução penal. Ausência do preenchimento do requisito subjetivo pelo paciente. Precedentes.

7. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC 626.064/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021).

De tal modo, não se vislumbra ilegalidade na decisão impugnada, em razão das peculiaridades do caso concreto que justificam, neste momento, o indeferimento do benefício de livramento condicional, por ausência do requisito subjetivo.

Ante o exposto
, pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
não conheço da impetração, eis que manejada como sucedâneo de agravo em execução,

não vislumbrando, ademais, flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício, na forma do art. 654, §2º, do CPP.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 29/08/2022